Tribunal: TJPA
Processo: 0811082-61.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811082-61.2024.8.14.0301

APELANTE: JOAO AMORIM DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0811082-61.2024.8.14.0301

EMBARGANTE: JOÃO AMORIM DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por João Amorim de Oliveira contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento a recurso de apelação. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, requerendo o sobrestamento do feito em razão da pendência de trânsito em julgado do Tema 916 do STF e apontando a existência de jurisprudência posterior da Suprema Corte que afastaria a aplicação da referida tese em situações análogas. Sustenta, ainda, que o acórdão não teria analisado o artigo 70, §1º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994, e requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) definir se há fundamento para o sobrestamento do feito ou para a reforma da decisão com base em jurisprudência superveniente e na legislação estadual apontada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma adequada a matéria e fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial no Tema 916 e no julgamento do RE 1.405.442/PA, os quais vedam a contagem de tempo de serviço temporário declarado nulo para fins remuneratórios, ressalvado o pagamento de salários e FGTS.

4.

A existência de embargos de declaração pendentes no STF não afasta a eficácia vinculante do precedente firmado em regime de repercussão geral, conforme previsto no artigo 927, III, do CPC.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido quando ausente omissão no julgado, uma vez que a mera pretensão de viabilizar a interposição de recurso extraordinário não justifica a oposição dos embargos.

7.

O ajuizamento de novos embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material.

2.

A pendência de embargos de declaração no STF não impede a aplicação de tese firmada em repercussão geral, conforme artigo 927, III, do CPC.

3.

O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido quando não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

4.

A oposição de embargos declaratórios com intuito manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CPC, art. 927, III; Lei Estadual n.º 5.810/1994, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, RE 1.405.442/PA.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO AMORIM DE OLIVEIRA
contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso de Apelação n.º 0811082-61.2024.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. Vejamos a ementa do julgado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO."

Em suas razões recursais (Id. 24945315), o embargante alega que o acórdão embargado padeceria de omissão, contradição e obscuridade, suscitando questões que não teriam sido devidamente analisadas pelo colegiado.

Primeiramente, requer o sobrestamento do feito, argumentando que o Tema 916 do STF, utilizado como fundamento determinante para a decisão embargada, ainda não teria transitado em julgado, estando pendente de julgamento o RE 1405442, paradigma do GR 30/TJPA. Alega que, por questão de segurança jurídica, seria imprescindível suspender o processamento do feito até a definição final pelo STF.

Ademais, aponta que o acórdão embargado se baseia exclusivamente no Tema 916 do STF, sem considerar jurisprudência posterior da Suprema Corte que reconhece a inaplicabilidade da referida tese a servidores públicos que buscaram a contagem de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço. O embargante menciona precedentes do STF que afastam a aplicação da tese em situações semelhantes, indicando decisões nos autos do ARE 1405800 e do ARE 1410452, nos quais restou decidido pela inaplicabilidade dos Temas 916 e 551 a servidores efetivos que buscam a averbação de tempo temporário para fins de ATS e gratificação por tempo de magistério.

O embargante também sustenta que o acórdão não enfrentou a literalidade do artigo 70, §1º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994, que prevê expressamente que o tempo de serviço público prestado anteriormente, independentemente da forma de admissão, deve ser computado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade. Argumenta que a interpretação restritiva conferida pelo acórdão embargado ao dispositivo legal é incompatível com a previsão expressa do legislador estadual.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a interposição de eventual recurso extraordinário ao STF, diante da ausência de manifestação expressa sobre os argumentos apresentados. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas e reformado o acórdão embargado.

Em contrarrazões (Id. 25030702), o Estado do Pará sustenta que os embargos de declaração opostos não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, tratando-se de mero inconformismo do embargante com a decisão desfavorável.

Argumenta que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a decisão sido devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, em especial no Tema 916 e no julgamento do RE 1.405.442/PA.

Defende que a pendência de eventuais embargos de declaração no STF não afasta a eficácia vinculante do precedente firmado em regime de repercussão geral, conforme previsto no artigo 927, III, do CPC.

Dessa forma, requer o não conhecimento dos embargos ou, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se inalterada a decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao não considerar a pendência de trânsito em julgado do Tema 916 do STF e por não ter analisado precedentes posteriores da Suprema Corte que, segundo o embargante, reconhecem a inaplicabilidade da referida tese a servidores efetivos que buscam a contagem de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado examinou de maneira adequada a matéria, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 916 e no julgamento do RE 1.405.442/PA, que estabelecem a impossibilidade de contagem de tempo de serviço temporário declarado nulo para efeitos remuneratórios, salvo o pagamento de salários e FGTS.

Ademais, os embargos de declaração no RE 1.405.442 já foram julgados, inclusive com a certificação do trânsito em julgado. O entendimento do STF é claro ao delimitar que contratações temporárias irregulares não geram efeitos patrimoniais além da contraprestação salarial.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025